Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-92.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ. CONTINUIDADE DELITIVA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. A pretensão punitiva estatal condenou o apelante como incurso nas penas do art. 331, caput, do CP, por duas vezes.
1.1. Consta da denúncia que no dia 22 de dezembro de 2022, entre 13h e 14h30, na QN 15, conjunto 3, lote 14, Riacho Fundo II-DF e no interior da 27a DP, o denunciado, de modo consciente e voluntário, desacatou funcionário público no exercício de suas funções.
1.2. Em razões, o Apelante alega que o estado de embriaguez impediria a caracterização do dolo específico e que deve ser aplicada a regra da continuidade delitiva. Requer a reforma da sentença para absolvição do apelante e, se mantida a condenação, seja reduzida a pena aplicada ao mínimo legal e substituída por pena restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do CP.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se está comprovada a materialidade e a autoria do delito de desacato (art. 331, caput, do CP); (ii) se é aplicável a regra da continuidade delitiva ao caso; (iii) se, mantida a condenação, é possível a aplicação da pena no mínimo legal e a substituição por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que o réu ofendeu os policiais militares, proferindo xingamentos. Ademais, o ânimo de ofender é indubitável pelo teor das próprias palavras utilizadas pelo Apelante (art. 331, caput, do CP).
4. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu que profere, consciente e voluntariamente, xingamentos contra os policiais, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação do funcionário público. O crime de desacato não exige dolo específico ou estado de temperamento harmônico.
5. O consumo voluntário de bebida alcoólica não exclui a imputabilidade, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se à hipótese a teoria da actio libera in causa. 5.1. Não existe nos autos prova de que o recorrente sofra de alcoolismo ou dependência como doença, capaz de reduzi-lo a inimputável, bem como ausente prova de que a embriaguez decorrera de caso fortuito ou força maior.
6. A conduta de desacatar os policiais, consciente e voluntariamente, proferindo termos de menosprezo à função pública, por duas vezes, em contextos semelhantes (continuidade delitiva), é fato que se amolda aos artigos 331 c/c 71 ambos do Código Penal. Precedentes: Acórdãos no 1037411 e 1673809.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, para reconhecer a continuidade delitiva entre os dois crimes de desacato e estabelecer a pena de 7 meses de detenção, no regime inicial aberto; pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da execução.
_______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71 e art. 331, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20130610043349APJ, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 2a Turma Recursal, Data de julgamento: 26/07/2017, Publicado no DJe: 10/08/2017; TJDFT, Apelação Criminal 0000948-39.2020.8.07.0011, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, Data de julgamento: 09/03/2023, Publicado no DJe: 17/03/2023.